Tribunal: STF
Processo: Rcl 82270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DE CONSELHO PROFISSIONAL. ADI Nº 3.395/DF. REs Nº 655.283-RG/DF e 1.288.440-RG/SP (TEMAS RG Nº 606 E 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marcos Fábio Costa do Nascimento, contra acórdão proferido pela 1º Turma do Tribunal Regional do Federal da 1ª Região, no Processo nº 0038437-80.2016.4.01.3300, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº 2.135/DF e 3.395/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 36/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP – Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. A parte reclamante narra ter ingressado, por meio de concurso público, realizado em 06/10/2008, como empregado público no Concelho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-BA), tendo sido dispensado em 17/01/2013 sem a instauração prévia de processo administrativo. Informa ter sido reintegrado à função de fiscal em 2017 em razão de sentença proferida pela  7ª Vara Federal de Salvador-BA, mas a decisão foi reformada do TRF da 1º Região para reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação.

3. Sustenta que “não há em que se falar da incompetência da Justiça Federal para julgar atos administrativos da Administração Pública Autárquica que se busca anular.” (e-doc. 1, p. 23).

4. Aponta que “o r. acórdão deixou de seguir jurisprudência desta Corte Constitucional, uma vez que, o que se discute é ato administrativo passivo de anulação e não questões de natureza trabalhista, dando aso à presente reclamatória constitucional.” (e-doc. 1, p. 24)

5. Afirma que, em razão da declaração de nulidade da sentença de reintegração, foi novamente dispensado da função de agente fiscal  em 25/02/2025, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para que seja reintegrado ao emprego que ocupava.

6. No mérito, pede a cassação do acórdão para reestabelecer a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Solicita a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. De início, defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações em que empregado público impugna o ato de dispensa/demissão de  Conselho Profissional.

13. Nesse ponto, cabe esclarecer, que, muito embora o reclamante defenda que fora admitido por concurso público para preenchimento de emprego público em Conselho Profissional, motivo pelo qual o seu regime deveria ser o estatutário, à luz da natureza autárquica do CRECI-BA, no julgamento conjunto da ADC nº 36/DF, ADI nº 5.367/DF e ADPF nº 367/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do parágrafo 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 1998, no qual estabelecido que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta. Eis a ementa do julgamento: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 
2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 
3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF367julgadas improcedentes. 
(ADC nº 36/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Morais, j. 08/09/2020, p. 16/11/2020)

14. Nos julgamentos acima indicados, foi detidamente analisada a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, assentando o Pleno tratar-se de autarquias sui generis, ante às peculiaridades que os distinguem em essência dos entes autárquicos em geral. Transcrevo trecho do voto do e. Ministro Alexandre de Morais neles prolatados: 

“De fato, os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura- indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda. Por esses motivos, merece ser franqueado ao legislador infraconstitucional alguma margem de conformação na discriminação do regime aplicável a esses entes, entendida a necessidade de se fazer incidir certas exigências do regime jurídico de direito público, na linha do afirmado na ADI 1717, mas bem entendida também a importância de se identificar aspectos que destoam do regime puro de Fazenda Pública. A propósito de distinguir quais elementos do regime jurídico de Direito Público incidiriam no caso dos Conselhos Profissionais, confira-se o magistério de Lucas Rocha Furtado, transcrito a seguir :
Dado que são autarquias, a elas se aplica o Direito Público, porém, em função de particularidades que lhes são próprias, de forma mitigada. A Constituição Federal dispõe, por exemplo, que a criação de cargos, empregos ou funções públicas depende de lei. Seria, portanto, necessária a aprovação de lei federal para criar um emprego de secretária ou de ascensorista ou qualquer outro para o Conselho de Educação Física, por exemplo? Parece-nos que a observância das normas públicas não pode ocorrer de forma plena ou absoluta sob pena de se mostrar, por vezes, totalmente absurda. São autarquias especiais. A sua especialidade– e neste ponto não podem ser confundidas com as autarquias em regime especial– está no fato de que não integram a Administração Pública. Elas não se subordinam ou vinculam a nenhuma outra entidade. No desempenho de suas atribuições, devem dispor de plena e absoluta liberdade administrativa, gerencial, financeira e orçamentária, tendo como limite a lei que as criou e os princípios constitucionais. Dado este fato, ao se relacionarem com o mundo P exterior, vale dizer, quando contratam empresas ou empregados, devem observar, dentre outros, o princípio da impessoalidade. Isto importa na necessidade de realização de licitações e de concursos públicos. Quando exercem suas atribuições de fiscalização, devem observar, em especial, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nestes aspectos, sujeitam-se às normas de Direito Público. Mas ao desempenharem atribuições internas que não importem em violação de qualquer dos princípios constitucionais, não se justifica a aplicação de normas de Direito Público. Essas autarquias especiais devem, assim, em suas contratações realizarem a prévia licitação. Estas não necessitam, todavia, observar fielmente as regras previstas na Lei 8.666/93. As licitações das autarquias corporativas devem observar regras eventualmente editadas previamente por elas mesmas, regras que busquem realizar a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a eficiência, etc À OAB, ao CREA, aos Conselhos de Contabilidade etc., não se justifica a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal– Lei Complementar 101/02– ou da Lei 4.320/64. Estas leis existem para disciplinar e limitar os gastos públicos efetuados pelas entidades da Administração Pública. Dado que as autarquias corporativas não integram a Administração Pública, a elas não se aplicam essas leis. A necessidade de que os cargos, empregos ou funções a serem criados na Administração decorra de lei é forma de controle a ser exercido pelo Legislativo sobre o Executivo. Em relação às autarquias corporativas, que dispõem de plena autonomia administrativa, gerencial, financeira etc., não se justifica a necessidade de lei para criar empregos. O dever de realizarem concurso público e licitação decore da aplicação dos princípios constitucionais de moralidade, de impessoalidade, de publicidade etc. (Curso de Direito Administrativo, Lucas Rocha Furtado, 5ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2016. pag. 160).
No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. Oregime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. Mesmo o precedente firmado na ADI 1717 não parece ter força para alcançar essa conclusão, visto não ter tratado do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, mas da inviabilidade de delegação, a entidade privada, de atividades de poder de polícia, tributação e sancionamento disciplinar. E exigir a submissão do quadro de pessoal dos Conselhos Profissionais ao regime jurídico único atrairia uma séria de consequências– como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes. Assim, tenho por válida a opção feita pelo legislador, no sentido da formação dos quadros dos Conselhos Profissionais com pessoas admitidas por vínculo celetista.”

15. Em relação à competência para a análise de demandas ajuizadas por servidores em face dos entes públicos, esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’.INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

16. No que se refere à competência para a análise das questões entre a Administração Pública e seus empregados públicos, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283RG/DF  (Tema RG nº 606), fixou tese segundo a qual “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa, e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Eis a ementa do julgado: 

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.
 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.
 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
 6. Recursos extraordinários não providos.” 
(RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

17. Nada obstante, mais recentemente, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.288.440RG/SP, fixando o Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa, com destaque para a modulação de efeitos então reconhecida: 

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).

18. A partir do conjunto de julgamentos exarados por esta Corte, acima referenciados, extraio as premissas para a análise da presente reclamação: (1ª) do julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, fixou-se o Tema nº 606, no qual esta Corte definiu que a “natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”, e (2ª) do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, que deu ensejo ao Tema nº 1.143, este STF privilegiou a segurança jurídica, “modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. 

19. No presente caso, o ato reclamado consiste em acórdão que julgou a apelação interposta pela CRECI/BA em face da sentença que declarou a nulidade do ato de dispensa do trabalho da parte reclamante, bem como sua imediata reintegração ao cargo de Agente de Fiscalização Profissional, e o pagamento de todos os salários e demais vantagens no período de desligamento indevido até sua reintegração.

20. Entendeu a 1º Turma do TRF da 1º Região que o reclamante era empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, motivo pelo qual a competência para a análise do ato de dispensa seria da Justiça Laboral. Confira-se a ementa do julgado (e-doc. 7, p. 8/9, grifos acrescentados):

“ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA BAHIA – CRECI/BA. EMPREGADOS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTABELECIDO NA LEI 8.112/90. VÍNCULO DE TRABALHO DE NATUREZA CELETISTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMISSÃO DE EMPREGADO CELETISTA ADMITIDO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO CRECI/BA PROVIDA. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Bahia – CRECI/BA, em face da sentença que declarou a nulidade do despendimento do trabalho da parte autora, bem como sua imediata reintegração ao cargo de Agente de Fiscalização Profissional, e o pagamento de todos os salários e demais vantagens no período de desligamento indevido até sua reintegração. Ao fundamentar a procedência do pedido a sentença dispôs que o CRECl/BA reconhece que não foi instaurado prévio processo administrativo antes do desligamento da parte autora, sob a justificativa de inexistência de estabilidade e suposta falta de eficiência no serviço, mas, uma vez identificada alguma das hipóteses de aplicação da pena de demissão, elencadas no art. 132, da Lei 8.112/90, deveria ter sido instaurado processo administrativo disciplinar para o ato demissional, de modo a assegurar ao servidor ampla possibilidade de defesa e exercício do contraditório. 
2. Em seu recurso de apelação, o CRECI/BA sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, e, no mérito, alega que a sentença está fundada em regras do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, sendo equivocada a determinação de reintegração funcional da parte autora, cuja relação de trabalho é regulada pelo parâmetros estabelecidos na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. 
3. Na hipótese, o vínculo do autor com o Conselho de Classe apelante é de natureza celetista, ainda que seu ingresso tenha ocorrido mediante concurso público, configurando-se a competência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação judicial que alegue a ocorrência de irregularidade no ato demissional. Precedentes: ADI 5367, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020; ADC 36, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13- 11-2020 PUBLIC 16-11-2020; ADPF 367, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020; AgInt no CC 171813 / ES AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2020/0094617-7, Primeira Seção, Ministro OG Fernandes, 16/03/2021; AC 0013809-37.2011.4.01.4000, Rel. Desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, public. 17/12/2020; AC 0028957-84.2007.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 17/12/2021.
4. Recurso de apelação do CRECI/BA provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal.”

21. Diante desse cenário, muito embora o ato reclamado esteja de acordo com o julgamento firmado na ADC nº 36/DF, não se atentou à questão de que o ato de dispensa do empregado-público tem natureza constitucional-administrativa e não trabalhista, conforme entendimento firmado no Tema RG nº 606, acima transcrito. Com efeito, não basta aferir se determinado empregado ou servidor foi contratado sob o regime da CLT, devendo-se analisar se a matéria de fundo, que dá suporte ao direito pleiteado, baseia-se apenas na legislação trabalhista, ou se guarda relação com a natureza administrativa e estatutária, o que ocorre com o ato de dispensa/demissão.

22. Tendo em vista que a ação de reintegração foi corretamente ajuizada junto à Justiça comum, e a apelação - ato ora reclamado - foi julgada em 20/02/2025, data posterior ao julgamento dos Temas RG nº 606 e 1.143, deveria o Tribunal reclamado ter aplicado o entendimento firmado nos referidos paradigmas, assentindo com a competência da Justiça Comum para julgamento do feito. 

23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar a manutenção do Processo de origem na Justiça comum, nos termos do que fixado nos Temas RG nº 606 e 1.143. Resta prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 

Publique-se. 

Brasília, 20 de agosto de 2025. 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator